Tribunal: TJSP
Processo: 1009144-66.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ção da documentação. Ainda que se apliquem as disposições do CDC, o ônus da prova era da embargante.
Notificação enviada pela operadora era clara quanto à continuidade dos serviços por 60 dias, bem como quanto à continuidade dos pagamentos. Se o serviço ficou à disposição, a remuneração é devida.
Alegações acerca da ilegalidade da rescisão unilateral são descabidas, já que a embargante concorda com a extinção do contrato. Ainda que assim fosse, a remuneração era devida, pois houve prestação do serviço.
Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1009144-66.2017.8.26.0072; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Inexigibilidade de mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial. Sentença de improcedência. Manutenção.
Exceção de contrato não cumprido. Tese não comprovada. Embargante alega que a operadora não efetivou reembolsos. Documentos dos autos apenas indicam que havia necessidade de complementação da documentação. Ainda que se apliquem as disposições do

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Inexigibilidade de mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial. Sentença de improcedência. Manutenção.
Exceção de contrato não cumprido. Tese não comprovada. Embargante alega que a operadora não efetivou reembolsos. Documentos dos autos apenas indicam que havia necessidade de complementação da documentação. Ainda que se apliquem as disposições do CDC, o ônus da prova era da embargante.
Notificação enviada pela operadora era clara quanto à continuidade dos serviços por 60 dias, bem como quanto à continuidade dos pagamentos. Se o serviço ficou à disposição, a remuneração é devida.
Alegações acerca da ilegalidade da rescisão unilateral são descabidas, já que a embargante concorda com a extinção do contrato. Ainda que assim fosse, a remuneração era devida, pois houve prestação do serviço.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000708280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009144-66.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
EMPREENDIMENTOS
STAMATO
LTDA.
EPP.,
é
apelado
UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Lucas Otavio Bertolino (OAB/SP
248.211).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 26195
Apelação Cível no 1009144-66.2017.8.26.0072
Apelante: Empreendimentos Stamato Ltda. Epp.
Apelado: Unimed Seguros Saúde S/A
Comarca: Bebedouro
Juiz (a): Neyton Fantoni Júnior
Apelação cível. Embargos à execução. Inexigibilidade de
mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial.
Sentença de improcedência. Manutenção.
Exceção de contrato não cumprido. Tese não comprovada.
Embargante alega que a operadora não efetivou reembolsos.
Documentos dos autos apenas indicam que havia necessidade
de complementação da documentação. Ainda que se apliquem
as disposições do CDC, o ônus da prova era da embargante.
Notificação enviada pela operadora era clara quanto à
continuidade dos serviços por 60 dias, bem como quanto à
continuidade dos pagamentos. Se o serviço ficou à disposição,
a remuneração é devida.
Alegações acerca da ilegalidade da rescisão unilateral são
descabidas, já que a embargante concorda com a extinção do
contrato. Ainda que assim fosse, a remuneração era devida,
pois houve prestação do serviço.
Apelação não provida.
Vistos. Trata-se de embargos à execução opostos por
Empreendimentos Stamato Ltda. alegando inexigibilidade do crédito objeto da
execução movida por Unimed Seguros Saúde S/A.
Os embargos foram julgados improcedentes, condenada
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Apela a embargante, alegando que as mensalidades de
dezembro de 2015 e janeiro de 2016 são inexigíveis, em razão da exceção de
contrato não cumprido. Diz que a apelada vinha descumprindo suas
obrigações contratuais, especialmente quanto ao reembolso de despesas
médicas. Assim sendo, não pode exigir o pagamento dessas mensalidades.
Ademais, a autora deu como encerrado o contrato a partir da notificação
enviada pela ré e até contratou outra seguradora. Ressalta que nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
serviço foi prestado nesses dois meses. Tece considerações acerca da
abusividade da rescisão do contrato, tendo em vista que os beneficiários são
todos componentes do mesmo grupo familiar.
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
A sentença proferida pelo D. e Culto Juiz Neyton Fantoni
Júnior deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam
adotados como razões de decidir:
Improcedem os embargos. Inconsistente a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido
de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo
os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608). Por tais fundamentos, fica
rejeitada a preliminar de inaplicabilidade do CDC arguida pela embargada UNIMED SEGURO
SAÚDE S/A a fls. 849/850. No mérito, sob a perspectiva jurídica da força vinculante dos
contratos e do princípio da transparência (boa-fé objetiva) no âmbito das relações negociais,
em já consagrado ensinamento, Washington de Barros Monteiro, ao fixar as diretrizes
hermenêuticas para aquilatação do sentido e alcance dos vínculos obrigacionais, aponta duas
regras fundamentais para a formação do convencimento judicial: a) deve-se ter em vista a
comum intenção das partes e os fins econômicos que as levaram a contratar; as disposições
contratuais visam sempre a um fim econômico; ninguém anui a um contrato senão para dele
auferir alguma vantagem; ao interpretá-lo, portanto, hão de se ter em vista esses objetivos; b) a
melhor interpretação de um contrato é a conduta das partes, o modo pelo qual elas o vinham
executando anteriormente, de comum acordo; a observância do negócio jurídico é um dos
melhores meios demonstrativos da interpretação autêntica da vontade das partes; serve de
guia indefectível para a solução da dúvida levantada por qualquer delas (cf. Curso de Direito
Civil, Volume 5, 31a edição, Saraiva, 1999, p. 36-37). Nesse contexto, "o intérprete deve cogitar
de como o contrato tem sido anteriormente cumprido pelas partes, pois que são elas o melhor
juízo de sua hermenêutica, devendo considerar-se que, se executou num dado sentido, é
porque entenderam os contratantes que esta era a sua verdadeira intenção" (cf. Caio Mário da
Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, Volume III, Forense, 1996, p. 30). À luz de tal
conjuntura, verifica-se que os débitos remanescentes descritos e relacionados a fls. 2, relativos
às faturas vencidas em 20.12.2015 (R$ 26.998,58) e em 20/01/2016 (R$ 27.008,58), oriundas
da contraprestação pelo fornecimento dos serviços de Seguro Coletivo Empresarial de
Assistência à Saúde (Apólice no 874985-0 - DOC. 01), não foram quitados pela embargante. A
notificação referente à resilição contratual foi devidamente formalizada em 23.11.2015 (cf. fls.
44). Consequentemente, resultou incontroverso nos autos que o débito não foi saldado no
tempo próprio, o que desloca a questão de divergências para o plano secundário, uma vez que
caberia à embargante, diante de eventual recusa ao reembolso alegado, valer-se da
consignação em pagamento do débito por ela própria reputado incontroverso, de modo a
desconstituir a mora, e não simplesmente aguardar o ajuizamento da execução para, somente
a partir daí, levantar questão de divergências de valores em razão de eventual reembolso não
efetuado como justificativa para a falta de pagamento do débito. Prepondera, assim, a força
executiva emergente dos títulos em que se fundou a execução ora embargada. Portanto, o
débito consolidado em decorrência dos títulos executivos manteve-se dentro dos parâmetros
obrigacionais, guardando compatibilidade com a relação contratual estabelecida entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargante e embargada. Nesse contexto, as partes vincularam-se livremente, no plano
obrigacional, ao conteúdo do contrato de Seguro Coletivo Empresarial de Assistência à Saúde,
que não contém cláusulas antagônicas e não viola qualquer preceito de ordem pública, cujo
inadimplemento ficou retratado nos autos. Portanto, como decorrência do princípio da força
obrigatória, a embargante vinculou-se às consequências da inexecução da obrigação
assumida. Além do mais, conquanto já se tenha consolidado o entendimento no sentido de que
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608 do STJ), a sua invocação não tem
relevância capaz de mudar a sorte da demanda, pois tal diploma não se destina a distribuir
benesses, mas proteger direitos daqueles que efetivamente os têm. Pelo exposto, julgo
improcedentes os embargos e determino o regular prosseguimento da execução. Arcará a
embargante com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atribuído à causa.
A tais razões de decidir acrescente-se que, ainda que se
considere aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há inversão
imediata do ônus da prova, mas apenas quando se verificar hipossuficiência
do consumidor, na produção da prova.
No caso, a embargante é quem tinha plenas condições
de comprovar o descumprimento do contrato pela operadora. Ônus do qual
não se desincumbiu.
Não consta que a ré tenha descumprido o contrato em
relação aos reembolsos. Os documentos de fls. 225, 226, 237, 238 e 239
indicam que a operadora apenas exigiu complementação da documentação,
ou que o reembolso pretendido não dizia respeito a pessoa beneficiária do
contrato. Em suma, não houve comprovação de descumprimento prévio do
contrato pela embargada; portanto, não há que se falar em exceção de
contrato não cumprido.
Ademais, a notificação da operadora foi clara quanto à
continuidade da prestação dos serviços por 60 dias, bem como quanto à
continuidade do pagamento das mensalidades, nesse período (fls. 44). Se o
serviço continuou à disposição da contratante, a remuneração é devida, ainda
que não tenha sido utilizado.
Por fim, a concordância com a extinção do contrato é
incompatível com a alegação de que a rescisão foi ilegal. São descabidas e
contraditórias as alegações de irregularidade da rescisão unilateral efetuada
pela operadora, pois a própria apelante concorda com a extinção do contrato.
Jamais requereu a continuidade da relação contratual e até já contratou outra
seguradora.
De qualquer forma, ainda que a rescisão fosse ilegal, o
pagamento das mensalidades seria exigível, pois houve prestação do serviço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no período relativo à cobrança.
Em suma, a sentença não merece qualquer reparo.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária é majorada para 15% do valor atualizado da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica